Tribunal: TJES
Processo: 0014372-54.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014372-54.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANEILSON ROBERTO MATTOS

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO YARA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INCÊNDIO EM APARTAMENTO. FALHA NO SISTEMA DE INCÊNDIO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face de condomínio, sob o fundamento de inexistência de nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo apelante e a ausência de água no sistema de prevenção contra incêndios (Reserva Técnica de Incêndio - RTI). O incêndio teve início no interior do imóvel do autor, sendo descartada sua origem em área comum do edifício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar se a ausência de água na RTI do condomínio contribuiu, de maneira relevante, para a propagação das chamas e a ampliação dos danos sofridos pelo recorrente, configurando o nexo causal necessário à responsabilização civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 186 do Código Civil, o dever de indenizar exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal entre ambos.
4. A prova técnica (laudo pericial e depoimentos do Corpo de Bombeiros) revelou que a ausência de água na RTI não comprometeu o combate às chamas, que foi realizado de maneira eficaz com recursos do Corpo de Bombeiros (caminhões-tanque). Ademais, não há elementos que indiquem que o funcionamento da RTI teria evitado ou reduzido os danos experimentados.
5. A propagação das chamas decorreu de fatores internos ao imóvel do apelante, conforme o Laudo Técnico de Investigação do Incêndio, sendo afastado o nexo causal entre a alegada omissão do condomínio e os danos sofridos.
6. Não demonstrada a relação causal entre a suposta falha na manutenção do sistema preventivo do condomínio e os prejuízos do autor, não há como imputar ao recorrido a responsabilidade pelos danos pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do condomínio, por falha na manutenção de sistema preventivo contra incêndios, exige a comprovação de nexo causal entre a suposta omissão e os danos sofridos. A ausência de demonstração desse vínculo afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 0056532-98.2013.8.13.0713; TJSP, Apelação Cível nº 1005067-13.2019.8.26.0082.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Janeilson Roberto Mattos
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação de Danos proposta em face do
Condomínio do Edifício Yara
.

Na exordial, o autor narra que, em 30 de julho de 2014, um incêndio teve origem no apartamento nº 302, de sua propriedade, localizado no terceiro pavimento do Edifício Yara, enquanto se encontrava no trabalho. Aduz que o combate às chamas foi significativamente prejudicado pela ausência de água na Reserva Técnica de Incêndio (RTI) do Condomínio, fato que obrigou o Corpo de Bombeiros a adotar medidas alternativas para pressurizar a rede hidráulica do prédio, atrasando o controle do incêndio e resultando na destruição total do imóvel e de seus bens.

A sentença impugnada concluiu pela improcedência do pedido, com base na ausência de nexo de causalidade entre a omissão imputada ao réu (falta de água no sistema preventivo) e os danos experimentados pelo autor, além de considerar que o laudo pericial não foi conclusivo quanto à causa do incêndio.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que a decisão de primeiro grau não analisou adequadamente os fatos, reiterando que a negligência do Condomínio ao não manter a RTI abastecida e funcionando foi determinante para a propagação do fogo e a ampliação dos danos. Sustenta que o Boletim de Ocorrência do Corpo de Bombeiros, bem como os depoimentos das testemunhas, evidenciam a falha na manutenção do sistema preventivo do prédio. Pleiteia, assim, a reforma da sentença, com a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
Janeilson Roberto Mattos
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação de Danos proposta em face do
Condomínio do Edifício Yara
.

Na exordial, o autor narra que, em 30 de julho de 2014, um incêndio teve origem no apartamento nº 302, de sua propriedade, localizado no terceiro pavimento do Edifício Yara, enquanto se encontrava no trabalho. Aduz que o combate às chamas foi significativamente prejudicado pela ausência de água na Reserva Técnica de Incêndio (RTI) do Condomínio, fato que obrigou o Corpo de Bombeiros a adotar medidas alternativas para pressurizar a rede hidráulica do prédio, atrasando o controle do incêndio e resultando na destruição total do imóvel e de seus bens.

A sentença impugnada concluiu pela improcedência do pedido, com base na ausência de nexo de causalidade entre a omissão imputada ao réu (falta de água no sistema preventivo) e os danos experimentados pelo autor, além de considerar que o laudo pericial não foi conclusivo quanto à causa do incêndio.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que a decisão de primeiro grau não analisou adequadamente os fatos, reiterando que a negligência do Condomínio ao não manter a RTI abastecida e funcionando foi determinante para a propagação do fogo e a ampliação dos danos. Sustenta que o Boletim de Ocorrência do Corpo de Bombeiros, bem como os depoimentos das testemunhas, evidenciam a falha na manutenção do sistema preventivo do prédio. Pleiteia, assim, a reforma da sentença, com a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A questão devolvida a este colegiado consiste em analisar se há elementos que permitam reconhecer a responsabilidade civil do Condomínio do Edifício Yara, ora apelado, pelos danos materiais e morais alegados pelo apelante, sob o fundamento de que a falta de funcionamento da Reserva Técnica de Incêndio (RTI) contribuiu para a ampliação dos prejuízos advindos de um incêndio ocorrido no apartamento de sua propriedade.

Inicialmente, destaco que o direito à reparação civil exige a presença cumulativa dos seguintes elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade entre ambos, nos termos do artigo 186 do Código Civil:

"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Ademais, o artigo 927 do Código Civil reforça que a obrigação de reparar surge tão somente quando configurada a relação causal entre a conduta ilícita e o dano:

"Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

No caso em exame, a controvérsia gira em torno de saber se o eventual não funcionamento do sistema preventivo de incêndio do Condomínio apelado teria contribuído, de alguma forma, para o incêndio que se originou no apartamento do apelante ou para a ampliação dos danos sofridos por ele.

Conforme se depreende da análise dos autos, o incêndio teve início no interior do apartamento do apelante, tal como consignado no Laudo Técnico de Investigação do Corpo de Bombeiros. Não há, contudo, qualquer elemento probatório que permita atribuir a causa do incêndio ao Condomínio apelado. Ao contrário, os autos apontam que a origem do sinistro se deu dentro do imóvel do apelante,
sendo inclusive descartada a hipótese de ocorrência do incêndio por causa natural
, e irrelevante, portanto, para o caso em análise, qualquer alegação relacionada à manutenção da RTI do condomínio para a ocorrência do incêndio.

Cumpre também registrar que, ainda que o apelante insista na tese de que a ausência de água na RTI teria dificultado o combate ao fogo, tal alegação não encontra suporte probatório suficiente. O Laudo de Investigação do Incêndio nº 076/2014, elaborado pelo Corpo de Bombeiros, não faz qualquer menção a prejuízo concreto decorrente do não funcionamento da RTI para o combate ao incêndio. Pelo contrário, restou consignado que a propagação das chamas ocorreu em razão de fatores inerentes ao local do incêndio e à sua intensidade, não havendo elementos que demonstrem que a existência de água na RTI teria evitado ou reduzido os danos sofridos, até porque, no depoimento do Oficial do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, LEEVANCLEIPH MENINI, o qual
chegou na primeira equipe
, e chefiava o ABSL 02 (fls. 125/126), foi registrado que:

“[...]
que começou logo o combate e quando abriu o hidrante não havia água para auxiliar;
que utiliza o caminhão para o primeiro combate
; que normalmente isso é feito corn a reserva técnica do edifÍcio; que não havia água e por isso
fizeram com a reserva técnica do caminhão
;
que quando chegou ao local o apartamento já estava tornado pelo incêndio
, tomado por fumaça e estava bastante quente;
[...]” (destaquei)

Assim, observa-se claramente que, quando da chegada dos bombeiros ao local, momento em que foi constatada a ausência de água na RTI do Condomínio, além do imóvel já estar tomado pelas chamas, o mencionado problema em nada atrapalhou a ação de combate às chamas, uma vez que havia reserva técnica no caminhão, a qual foi usada para o combate ao incêndio.

Os demais depoimentos colhidos nos autos, por sua vez, corroboram a ausência de nexo causal. Os bombeiros que participaram do combate ao incêndio declararam que, embora o sistema hidráulico preventivo do condomínio não estivesse funcionando, as medidas adotadas para debelar as chamas foram plenamente eficazes, mediante o uso de caminhões-tanque. Além disso, não há qualquer indício de que o funcionamento da RTI teria sido determinante para evitar o alastramento das chamas ou mitigar os danos.

Nesse contexto, são elementos estruturais da responsabilidade civil, ou pressupostos do dever de indenizar, segundo Maria Helena Diniz: i) a existência de ação comissiva ou omissiva, qualificada juridicamente; ii) ocorrência de dano moral ou patrimonial causado à vítima; iii)
nexo de causalidade entre dano e ação, fato gerador da responsabilidade
(Curso de Direito Civil Brasileiro, 19. Ed. São Paulo: Saraiva 2005, v. 7. p. 42).

O nexo causal é um elemento essencial à configuração da responsabilidade civil. Sua inexistência inviabiliza a imputação de responsabilidade ao Condomínio apelado, uma vez que não se pode presumir que a falha na manutenção da RTI foi fator que contribuiu para o evento danoso ou para a ampliação de seus efeitos. A ausência de tal demonstração fragiliza irremediavelmente a tese sustentada pelo apelante.

Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTO. INDEFERIMENTO. BUSCA PELA VERDADE REAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. QUEDA DE MURO EM CONDOMÍNIO. MÁ CONSTRUÇÃO. PROVA PERICIAL INEQUÍVOCA. NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONDOMÍNIO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR INOCORRENTE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Admite-se a juntada de documento após a apresentação da contestação, pois, além da imprescindibilidade de se buscar a verdade real, foi observado o contraditório e verificada a ausência de má-fé por parte do réu (Art. 435 do CPC). 2. Os artigos 186 e 927 do Código Civil definem responsabilidade civil e a respectiva obrigação de indenizar, cujos requisitos (conduta, nexo causal e dano material ou imaterial) quando restarem suficientemente demonstrados, nos exatos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil. 3. Hipótese em que a prova produzida nos autos, notadamente a pericial evidencia que a causa da queda do muro do condomínio/autor decorreu da má qualidade dos materiais utilizados na sua construção,
afastando, destarte, a apontada conduta comissiva ou omissa por parte condomínio/réu, impõe-se a improcedência da pretensão inicial
. 4. Recurso não provido. (TJMG; APCV 0056532-98.2013.8.13.0713; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Ivone Campos Guilarducci Cerqueira; Julg. 07/11/2024; DJEMG 13/11/2024) (destaquei)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Responsabilidade civil extracontratual. Incêndio ocorrido no estacionamento do Condomínio residencial onde residem as partes. Demandante que atribui culpa à demandada pela origem das chamas, reclamando indenização material em decorrência da destruição de motocicleta. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, insistindo quanto ao mérito no acolhimento do pedido inicial, com a inversão dos ônus da sucumbência. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Prova documental constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa.
Acervo probatório formado nos autos que é seguro na indicação de fato de terceiro pelo incêndio objeto de discussão, tal qual relatado pela própria vítima perante a Autoridade Policial. Circunstância que, por romper o nexo de causalidade, afasta mesmo o dever de indenizar.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Improcedência bem decretada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1005067-13.2019.8.26.0082; Ac. 14975600; Boituva; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot; Julg. 31/08/2021; DJESP 08/09/2021; Pág. 2134) (destaquei)

Assim, resta claro que a parte autora não logrou êxito em demonstrar, de forma objetiva e concreta, que os danos ocorridos em sua unidade decorreram de conduta atribuível ao condomínio apelado. A simples ausência de água no sistema preventivo não basta para caracterizar a responsabilidade do condomínio, sendo indispensável que se demonstre a relação causal entre a suposta falha e os danos experimentados.

Conclusão

Diante do exposto, concluo que não há nos autos elementos que demonstrem a responsabilidade do condomínio apelado pelos danos alegados. Não se pode afirmar que a eventual falha na RTI tenha contribuído para o início ou agravamento do incêndio, tampouco que tenha ampliado os danos sofridos pelo apelante.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante.

Apesar do improvimento do recurso, deixo de majorar a verba honorária, em razão da não participação da parte apelada nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar